Tribunal: TJDFT
Processo: 0751641-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS BLOQUEADO EM CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Bloqueado via SISBAJUD o valor de R$ 5.081,57 (cinco mil oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) em conta-poupança da parte executada, ora agravante, definido na origem que “não há impenhorabilidade absoluta” e que não foi demonstrado que “a constrição tenha o condão de comprometer a subsistência do executado de modo que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD é legítima”.
2. Ocorre que o extrato bancário apresentado pelo executado (referente ao período de 23/8/2021 a 16/10/2023) demonstra que o bloqueio atingiu valores depositados em conta-poupança na qual nenhum indício de movimentação atípica, o que sugere que tal verba é utilizada como reserva financeira.
3. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição (art. 833, inciso X do Código de Processo Civil). E nenhuma excepcionalidade em sentido contrário foi demonstrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.